Tribunal: TJDFT
Processo: 0729385-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729385-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALTECI MENDES DE MORAIS IMPETRANTE: JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Mantenho a decisão do em. Desembargador plantonista por seus próprios fundamentos (ID 74167516). Solicitem-se as informações ao il. juízo apontado como coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2025 14:00:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator